Tribunal: TCU
Processo: 040.501/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1649/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento das medidas determinadas pelo Acórdão 336/2021-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de auditoria operacional realizada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e em outros órgãos, com o objetivo de avaliar a eficiência do contencioso tributário administrativo e judicial; Considerando que o item 9.1 do acórdão monitorado resta prejudicado, em razão da superveniência de metodologia nova trazida pelo Carf na fase de monitoramento, o que demonstrou contribuir para otimizar a capacidade de julgamento do órgão; Considerando que, em relação ao item 9.2, verificou-se o implemento da deliberação com a adoção de diversas medidas para padronização de procedimentos e interoperabilidade dos sistemas de acompanhamento processual; Considerando que, em relação ao item 9.4, considerou-se cumprida a deliberação, haja vista diversas medidas para racionalização do contencioso tributário; Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas - SecexTributária (peça 41); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar prejudicada a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 336/2021-TCU-Plenário ; considerar implementada a recomendação contida no item 9.2 do Acórdão 336/2021-TCU-Plenário ; e considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 336/2021-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 040.501/2021-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: não há. 1.2. Unidade jurisdicionada: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTributária). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 41) ao Ministério da Economia, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, ao Conselho de Justiça Federal, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao Tribunal Regional Federal da 2a Região, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região e ao Tribunal Regional Federal da 5a Região; 1.7.2. nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 038.047/2019-5 .